Tribunal: STJ
Processo: 1500221-44.2020.8.26.0474
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599863 - SP (2024/0114851-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO PITELLI
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA - SP460260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de dialeticidade e da inviabilidade de reexame
fático-probatório.
2. O agravante foi condenado por estelionato, com pena inicial de 2 anos e 8 meses de
reclusão, reduzida em apelação para 2 anos, mantendo-se o regime semiaberto. O recurso
especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7, 83, 269 e 568 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode reformar a
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, devido à falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à necessidade de reexame
de provas.
4. A defesa alega que o recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade e que
não há necessidade de reexame de provas, mas sim de verificação da ausência de dolo na
conduta do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, destacando a falta de
dialeticidade do agravo em recurso especial, pois o agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ impede o conhecimento do agravo, uma vez que
o agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos do recurso especial
inadmitido.
7. A pretensão absolutória demandaria incursão sobre aspectos fático-probatórios, o que
é inviável na via recursal eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que pudessem alterar
a decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47631493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: d7635d7f-e317-450b-9a81-0de5b603059d

9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A falta de dialeticidade impede o conhecimento do agravo em
recurso especial. 2. A análise de dolo na conduta do agravante requer reexame de provas,
inviável na via recursal eleita".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, §4o; Código de Processo Penal,
art. 386, inciso III.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: d7635d7f-e317-450b-9a81-0de5b603059d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599863 - SP (2024/0114851-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO PITELLI
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA - SP460260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de dialeticidade e da inviabilidade de reexame
fático-probatório.
2. O agravante foi condenado por estelionato, com pena inicial de 2 anos e 8 meses de
reclusão, reduzida em apelação para 2 anos, mantendo-se o regime semiaberto. O recurso
especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7, 83, 269 e 568 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode reformar a
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, devido à falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à necessidade de reexame
de provas.
4. A defesa alega que o recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade e que
não há necessidade de reexame de provas, mas sim de verificação da ausência de dolo na
conduta do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47631501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:05
Código de Controle do Documento: 5e800934-562f-4962-a3f8-c1707aa2bc0e

5. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, destacando a falta de
dialeticidade do agravo em recurso especial, pois o agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ impede o conhecimento do agravo, uma vez que
o agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos do recurso especial
inadmitido.
7. A pretensão absolutória demandaria incursão sobre aspectos fático-probatórios, o que
é inviável na via recursal eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que pudessem alterar
a decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A falta de dialeticidade impede o conhecimento do agravo em
recurso especial. 2. A análise de dolo na conduta do agravante requer reexame de provas,
inviável na via recursal eleita".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, §4o; Código de Processo Penal,
art. 386, inciso III.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS EDUARDO
PITELLI contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi inicialmente condenado às penas de 2
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis)
dias-multa, como incurso no art. 171, §4o, do Código Penal, em regime inicial semiaberto
(fls. 259-265).
Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada para reduzir a
pena 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se o
regime semiaberto (fls. 321-329).
Documento eletrônico VDA47631501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:05
Código de Controle do Documento: 5e800934-562f-4962-a3f8-c1707aa2bc0e

Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, alegando violação aos
arts. 171, §4o, do Código Penal, 33, §2o, alínea c, do Código Penal, e 386, inciso III, do
Código de Processo Penal (fls. 342-350).
O recurso foi inadmitido ante a incidência das Súmulas n. 7, 83, 269 e 568 do
STJ, além da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
(fls. 369-370).
No agravo em recurso especial, a defesa sustenta, em síntese, que o recurso
especial atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente a necessidade de
revaloração das provas, e que não há necessidade de reexame de provas, mas sim de
verificação da ausência de dolo na conduta do agravante (fls. 372-379).
O agravo em recurso especial não foi conhecido (fls. 395-396).
No presente agravo regimental, a defesa alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Ao final, requer seja provido
o Recurso Especial interposto, com a reforma do acórdão recorrido e a absolvição com
fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, ou, subsidiariamente, a fixação de regime
inicial aberto para cumprimento da pena. (fls. 400-407).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da
pretensão recursal e, caso contrário, pelo seu não provimento (fls. 424-425).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a
ver reformada a decisão monocrática para conhecer do agravo em recurso especial e
prover o recurso especial, a fim de absolver o agravante ou alterar o regime de
cumprimento da pena.
Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento
do agravo em recurso especial, notadamente por falta de dialeticidade e por inviabilidade
de reexame fático-probatório.
Cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal exige que os
recursos impugnem de forma específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida.
No caso em tela, conforme já esclarecido na decisão agravada, o agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices apontados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, limitando-se a reproduzir os
Documento eletrônico VDA47631501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:05
Código de Controle do Documento: 5e800934-562f-4962-a3f8-c1707aa2bc0e

mesmos argumentos constantes do recurso especial inadmitido. Tal circunstância atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
Ademais, quanto à alegação de ausência de dolo na conduta, verifica-se que o
Tribunal de origem enfrentou todas as questões suscitadas, ainda que as conclusões não
tenham sido favoráveis ao agravante. A decisão recorrida apresentou fundamentação
extensa e pormenorizada, com base em diversos elementos probatórios, para concluir
pela ocorrência do crime de estelionato imputado ao agravante, não havendo, portanto,
omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Outrossim, no que tange à pretensão absolutória, ressaltou-se que a análise da
tese apresentada pela defesa demandaria incursão sobre aspectos fáticos-probatórios dos
autos, o que é inviável na via recursal eleita, conforme previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47631501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:05
Código de Controle do Documento: 5e800934-562f-4962-a3f8-c1707aa2bc0e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0114851-5
AREsp 2.599.863 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002214420208260474
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO PITELLI
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA - SP460260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO PITELLI
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA - SP460260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224551545247065641@
2024/0114851-5 - AREsp 2599863 Petição : 2024/0032514-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:45:56
Código de Controle do Documento: 7CAB0EE0-7873-4BC6-987D-18E4365C856C